Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715108-81.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO DE MELO MENDONCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PREMEDITAÇÃO E ARDIL. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAIOR RIGOR NO RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configura-se o crime de estelionato quando o agente obtém proveito indevido, em prejuízo alheio, mediante indução da vítima em erro, pela utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento (art. 171, CP). 2. Estelionato não é crime de mera conduta, implicando, usualmente, sequência de atos premeditados e preparatórios que compõem o ardil, a fraude ou o artifício a ele inerentes, independente do momento em que o proveito é obtido. 3. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021). 4. A multirreincidência é fundamento hábil ao recrudescimento da pena na segunda fase da dosimetria em patamar mais severo do que a reincidência única, desde que sua aplicação observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. É possível o estabelecimento de regime fechado para o início do cumprimento da pena abaixo de 4 (quatro) anos, em se tratando de condenado multirreincidente e que apresenta valoração negativa das circunstâncias judiciais, em especial, por ter perseverado na prática de conduta ilícita enquanto cumpria pena por condenação anterior, evidenciando que a concessão de regime mais brando não atenderia aos propósitos da sanção penal. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de estelionato ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação; e b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena-base, a fim de que seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada” (AgRg no AREsp n. 2.578.667/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025